Tribunal: TJBA
Processo: 8039898-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039898-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO, VIA FOLHA SUPLEMENTAR, DE VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA CONCESSÃO DA ORDEM E A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE FIRMADO PELO SUPREMO NA ADPF N. 250. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.
O
objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante,
bem
como o pagamento de valores devidos,
através de folha suplementar,
entre a data da concessão da segurança e a efetiva implementação da obrigação de fazer.

2
.

Nesse viés,
quando da publicação da referida Emenda Constitucional a Impetrante já se encontrava aposentada desde de
2
2
/
0
5
/
2003
(ID 49331703), razão pela qual a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa,
já que faz jus à regra da paridade remuneratória.

3
.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

4
.

Outrossim, q
uanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

5.
Por outro norte, quanto ao pagamento de valores via folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em mais de uma ocasião, a necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo que o débito seja proveniente de decisões que concederem mandados de segurança (ADPF 250 e AgR n.61531).

6.
Ademais, entendo que não se aplica a estes autos, o teor do Tema 45 do STF, uma vez que
o referido tema tratou sobre a execução provisória da obrigação de fazer, ressaltando a sua viabilidade, enquanto que o impetrante pretender, em verdade, o pagamento de valores (obrigação de pagar) entre a data da concessão da segurança e o efetivo implemento da obrigação.

7
.
Segurança
parcialmente
concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039898-63.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA DO SOCORRO SANTOS ROCHA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .